Tribunal: TJDFT
Processo: 0029272-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA. MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO AUTONÔMICA PELO SEGURADO. CONCLUSÃO PERICIAL. DIREITO À INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. A previsão contratual do risco coberto de invalidez funcional permanente e total por doença, que está definida como situação incapacitante que priva o segurado da existência autonômica, não é abusiva, porquanto factível a sua ocorrência. Se os instrumentos contratuais disponibilizados ao consumidor são suficientemente claros a respeito da cobertura securitária, não há que falar em violação ao direito à informação, previsto no artigo 54, § 4°, do Código de Defesa do Consumidor. É inviável falar em inobservância dos artigos 371 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o magistrado apreciou o acervo documental dos autos de modo fundamentado e em consonância com os ônus probatórios distribuídos entre as partes.